Tribunal: TJDFT
Processo: 0701097-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701097-87.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ RENAN FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RESTITUIÇÃO DE ARMAS DE FOGO APREENDIDAS. POSSIBILIDADE. 1. Apelação na qual a defesa requer a absolvição do crime de tráfico de drogas, alegando insuficiência de provas, e a restituição das armas e munições apreendidas. 2. A partir de coerente e harmônico conjunto probatório, considerando os depoimentos das testemunhas policiais, a quantidade de droga apreendida e a versão do réu, desprovida de amparo nos autos, restou devidamente caracterizada a prática do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas. 3. Tendo o apelante apresentado os Certificados de Registro das armas de fogo, as autorizações para tráfego de produtos controlados (porte de trânsito) para prática desportiva, todos ainda válidos, e não restando evidenciado o liame dos artefatos com o crime objeto dos autos, apreendidos em local e contexto distintos, cabível a restituição das armas e munições apreendidas na ocasião do flagrante. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 6o, inciso III, e 386, inciso VII, ambos do CPP, sustentando insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 6o, inciso III, e 386, inciso VII, ambos do CPP, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Nesse contexto, considerando os depoimentos das testemunhas policiais, o contexto em que se deu o flagrante, a quantidade de entorpecente apreendido, as declarações das demais testemunhas e a ausência de verossimilhança e de prova das alegações defensivas, tem-se por suficientemente provadas a autoria e a materialidade do delito, devendo ser mantida a condenação do réu pelo crime descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 ” (ID. 43605000). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016